Tribunal: TJSP
Processo: 2263800-13.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que manteve a decisão que determinou o cadastro dos Advogados investigados como terceiros interessados - Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.